Tribunal: STF
Processo: HC 268736
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de A.H., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 220.525/SP, Relator o Ministro Og Fernandes.
Consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada pelo Tribunal de origem ao dar provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, pela suposta prática das condutas descritas nos arts. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, I e IV, da Lei n. 12.850 /2013, 244-B, § 2º, da Lei n. 8.069/1990 e 1º, II e § 3º (parte final), da Lei n. 9.455/1997. 
Neste writ, a defesa alega que a decisão que restabeleceu a prisão preventiva do paciente não se sustenta, diante da ausência de contemporaneidade e da fragilidade probatória que permeia os autos. Sustenta que teria sido violado o princípio da contemporaneidade, pois os fatos são de novembro de 2023, não tendo ocorrido a demonstração de perigo concreto e atual que legitime a medida extrema. 
Relata que, antes da revogação da prisão, o paciente vinha cumprindo fielmente todas as medidas cautelares impostas, comparecendo aos atos processuais, mantendo endereço fixo, emprego lícito e vínculo familiar sólido. 
Ressalta, ainda, que não há nenhuma notícia de reiteração criminosa. Faz considerações sobre a ausência de provas robustas e individualizadas da participação efetiva do paciente no grupo criminoso. 
Afirma que laudo pericial acostado aos autos atestou que a morte da vítima decorreu de intoxicação por cocaína, e não diretamente de ato de tortura, fragilizando o nexo causal e, por consequência, a gravidade concreta atribuída à conduta imputada ao paciente. 
Aduz ser possível a substituição da prisão pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 
Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, ainda que fixadas medidas cautelares de natureza diversa.
É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do aresto impugnado:
 
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TORTURA COM RESULTADO MORTE. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. 2. A prisão preventiva foi fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta dos crimes imputados, a periculosidade dos acusados e o risco de reiteração criminosa. 3. A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando que, conforme consignado pelo Tribunal de origem, há elementos concretos de que o agravante seja integrante de facção criminosa, bem como foi acusado de participação em crimes de elevada gravidade. 4. A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos motivos que a fundamentam; é irrelevante o decurso do tempo desde a prática delitiva, contanto que os motivos que justificam a custódia cautelar ainda persistam. 5. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para prevenir a continuidade das ações delituosas e garantir a aplicação da lei penal. 6. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos da custódia cautelar. 7. Agravo regimental improvido”. (e-doc. 2)

Com efeito, no STJ o Ministro Og Fernandes, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 
 
“(...)
A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista que, segundo consignado pelo Tribunal de origem, há elementos concretos de que o agravante seja integrante de facção criminosa, tendo sido acusado de participação em crimes particularmente graves. 
Nesse contexto, "conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, 'a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva' (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009) " (AgRg no HC n. 910.098/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024)
(...)
Quanto ao fundamento de ausência de contemporaneidade, verifica-se que: 
Nos termos da jurisprudência da Suprema Corte, a "contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal" (STF, HC n. 185.893-AgR, relatora Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/4/2021, DJe 26/4/2021) , o que restou demonstrado na presente hipótese. (AgRg no RHC n. 189.060/MT, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024.) 
No caso em análise, a contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos motivos que a fundamentam, e não ao momento da prática delitiva. Portanto, o decurso do tempo é irrelevante se os motivos que justificam a custódia cautelar ainda persistem. 
Quanto à aventada ausência de contemporaneidade, destaca-se que há elementos concretos que justificam a necessidade da segregação cautelar, especialmente o fato de ser o agravante integrante de complexa organização criminosa.
A propósito, de acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça,  não há falar "em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, quando o que se investiga é a atuação de integrantes em uma organização criminosa, tratando-se, portanto, 'de imputação de crime permanente, presentes indícios de continuidade da prática delituosa [...]'" (AgRg no HC n. 790.898/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 28/4/2023).
Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023. 
Além disso, eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso. No mesmo sentido: AgRg no HC n. 940.918/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024; e AgRg no HC n. 917.903/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 30/9/2024”. (e-doc. 2, p. 6-8, grifei)

Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
Ainda que superado esse óbice, Com efeito, nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da conduta e a necessidade de preservação da ordem pública, sobretudo pleo fato de o paciente ser “integrante de facção criminosa, tendo sido acusado de participação em crimes particularmente graves”. (e-doc. 2, p. 6, grifei)
Destaco que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”. 

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”. 
 
Ademais, quanto à alegada ausência de contemporaneidade, importa consignar que é remansoso o posicionamento das cortes pátrias no sentido de que "a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar" (STF, HC 205164 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 14.12.2021).
Anoto, por fim, que condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade e bons antecedentes, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.
Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente